Tribunal: TCU
Processo: 008.469/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades e ilegalidades relacionadas à manipulação de dados no Orçamento de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades e ilegalidades relacionadas à manipulação de dados no Orçamento de 2023, especificamente em face de suposta "redução deliberada do valor do salário-mínimo na grade de parâmetros do Orçamento, com o intuito de evitar o bloqueio de recursos e reduzir artificialmente as despesas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso I, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que estão em andamento os acompanhamentos de conformidade sob os processos TC Processo 006.427/2023-5 e TC Processo 014.693/2023-2 (rel. min. Vital do Rêgo), com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 1o e 2o bimestre de 2023, respectivamente, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas; e, que, tão logo sejam os processos apreciados no mérito, ser-lhe-ão enviadas cópias das decisões adotadas; 9.3. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a contar da autuação do processo, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.4. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito dos TC Processo 006.427/2023-5 e TC Processo 014.693/2023-2 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação; 9.5. encaminhar à solicitante, bem como ao Exmo. Sr. deputado Carlos Henrique Focesi Sampaio e ao procurador do MPTCU Júlio Marcelo de Oliveira, cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; 9.6. juntar cópia da presente decisão aos TC Processo 006.427/2023-5 e TC Processo 014.693/2023-2 ; 9.7. restituir o presente processo à AudFiscal para as providências administrativas a seu cargo, até o atendimento integral da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.